Tribunal: STF
Processo: ARE 1509706
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES (DEZ TABLETES DE MACONHA). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com “amparado nas disposições do Art. 105, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal (CR), e artigos do CPC” (fl. 1, e-doc. 28) contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGOS 33 C/C 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. AS ALEGADAS PRELIMINARES NÃO MERECEM ACOLHIDA. NO MÉRITO, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO SE MOSTRAM COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE MERCANTIL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. A TESE DE INIMPUTABILIDADE NÃO PROSPERA POSTO QUE NÃO FOI REQUERIDO PELA DEFESA O INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA, NEM CARREADO AOS AUTOS ELEMENTOS QUE PUDESSEM INDICAR O USO ABUSIVO DE DROGAS PELO APELANTE. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. INEXISTEM ELEMENTOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE DO ACUSADO. ABRANDAMENTO DA EXASPERAÇÃO, NA TERCEIRA FASE, PARA 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO DA RESPOSTA PENAL DEFINITIVA. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 17).



    Rejeitados os embargos declaratórios (e-doc. 23), a defesa interpõe recurso extraordinário, no qual se alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III, XI, XII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LIII, LIV, LV, LVI, LXI, LXV, LXVI do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República, os arts. 28, 33 e 48 da Lei n. 11.343/2006, os arts. 6º, 40, 41, 156, 157, 167, 184, 206, 209, 302, 383, 384, 386-VI, 396-A, 564-IV do Código de Processo Penal e os arts. 138 e 139 do Código Civil, requerendo sua absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 
n. 11.343/2006 (e-doc. 28).



    Estes os pedidos do agravante:



    “a) – a conceder a JUSTIÇA GRATUITA para receber, conhecer e julgar o Recurso Extraordinário, aplicando-se imediatamente as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais do jovem Recorrente, consagradas e salvaguardados no §1º do Art. 5º na Constituição Cidadã; b) – a considerar o RECURSO EXTRAORDINÁRIO como o exato remédio jurídico e heróico do HABEAS CORPUS, contra os apregoados atos judiciais defeituosos do processo, inadmissíveis à Sentença de mérito, por macular a realização do direito material, processual e constitucional em análise, o que justifica a precípua e urgente razão do pedido de LIMINAR, cuja situação assim exige, para expedição de SALVO-CONDUTO, como forma de evitar mais transtornos, humilhações e prejuízos irreparáveis e injustos à pessoa humana envolvida e protegida pela Ciência do Direito e da Justiça, que não admite restrição à liberdade, através de decisões judiciais irrazoáveis e desnecessárias à punibilidade do crime de posse ilegal de maconha para uso próprio, cuja verdade real está plena e satisfatoriamente comprovada no processo, face à confissão espontânea do Recorrente e outras provas robustas sobre direito aos benefícios concedidos pelo ordenamento jurídico em vigor, que legitima a ordem heróica e justa do competente ALVARÁ DE SOLTURA, contra a ação penal maculada pela falta de pressupostos de existência, constituição e validade dos atos jurídicos processuais e das condições da ação, e, tudo isso, em detrimento da dignidade da pessoa humana, principalmente, em face da condição degradante e desumana que precisa cessar, garantindo-se, assim, o princípio constitucional da inocência, e, permitindo o cidadão recorrer em liberdade, contra a ilícita condenação imposta, até o trânsito em julgado da V. Decisão, inclusive, através das medidas cautelares distintas da prisão, tudo consoante a teoria geral do processo instituído tecnicamente pelas regras de eficácia absoluta dos mais hauridos valores do Direito e as virtudes de dignidade da Justiça; 
c) – a intimar a Procuradoria Geral de Justiça para contra-razoar o Recurso; d) – a julgar e prover o presente Recurso, para a DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM do Art. 33 da Lei 
Nº 11.343/06, e promovendo-se o controle difuso de constitucionalidade; e) – a julgar e prover a DECLARAÇÃO de NULIDADE da V. Sentença e do V. Acórdão, com fulcro no princípio do devido processo legal, para, assim, REFORMAR a condenação, ABSOLVENDO o Recorrente dos crimes de tráfico de drogas ditados no Art. 33 c/c o 40, V, ambos da Lei 11.34/06, aplicando-se o poder do Art. 386 do CPP, de forma a ratificar definitivamente a liberdade do Recorrente, caso ela seja liminarmente concedida; f) – se assim não entender, a prover a desclassificação da conduta, para o Art. 28 da Lei 11.34/06, por ser medida mais adequada ao Direito e à Justiça; g) – se nada for entendido, então, a aplicar dosimetria equânime ao Direito e à Justiça, atribuindo a pena mínima, com a redução da pena cabível àqueles portadores de deficiência mental, com as medidas cautelares diferentes da prisão (Art. 319, CPP), diante das circunstâncias do vício em drogas, que foram ignoradas no Recurso de Apelação interposta no TJRJ, contra a condenação do Recorrente, porém, cujas regras para a pena de prisão foram totalmente ignoradas, agravando ainda mais as circunstâncias em que submete o viciado em drogas; 
h) – por fim, requer que se digne, ao menos, a aplicar a Lei de Execução Penal, em qualquer dos julgados, para conceder a LIMINAR, ordenando a transferência do Recorrente para a Comarca de São Mateus, no Estado do Espírito Santo, fazendo-se, assim, cessar a PRISÃO DEGRADANTE que ele vem sofrendo no presídio de BANGU, que fica a mais de 250 km do local onde foi preso pelos policiais de Bom Jesus do Itabapoana, e à distância de 700 km da residência da sua mãe, tudo em atenção ao disposto no Art. 1º, § 1º, da Resolução nº 108/2010 do Conselho Nacional de Justiça, como se admite, para as medidas cautelares diferentes da prisão (Art. 319, CPP), mormente, porque, não existe Decisão Judicial Transitada e Julgado com condenação criminal, senão, aquela que ele já cumpriu plenamente, faz mais de dois anos, e ainda será motivo de nova REVISÃO CRIMINAL. Convicto, inquestionavelmente convicto está o Recorrente, confiando e invocando os áureos suplementos da Colenda Turma de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na certeza que dará provimento ao Recurso, 
concedendo-se o pedido que mais atenderá a verdade real emanada dos autos, anulando-se e extinguindo as irregularidades apontadas e cominadas na V. Decisão, contrária aos direitos humanos fundamentais, estritamente ditados na Constituição Cidadã, para que o princípio do devido processo legal emane e homenageie os mais hauridos valores do Direito e da dignidade da JUSTIÇA!” 
(fls. 133-134, e-doc. 28).



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de demonstração de repercussão geral, pretensão de reexame da prova (Súmula n. 279/STF) e ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 36).



    3. O agravante reitera os fundamentos apresentados no recurso extraordinário, requerendo “imediata admissão de todos os Recursos dirigidos ao STF, com o fito de conhecer, analisar, julgar e prover o Recurso Extraordinário suplicando a total reforma do V. Acórdão do TJMG, para se restaurar os direitos humanos do cidadão perante o poderoso Estado” (e-doc. 44).



    Na contraminuta de agravo, o Ministério Público fluminense pede o “não conhecimento do recurso de agravo, requerendo seja negado provimento ao mesmo, se acaso conhecido” (e-doc. 47). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário afastarem-se os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa aos incs. III, XI, XII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LIII, LIV, LV, LVI, LXI, LXV, LXVI do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para ser declarada a absolvição do agravante ou a desclassificação de sua conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, levando em conta sua condenação à pena de seis anos, nove meses meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico interestadual de entorpecente (art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), depois de ser “surpreendido transportando, no interior de um veículo que realizada uma viagem interestadual, dez tabletes de maconha” (e-doc. 17).



    6. Como demonstrado pela decisão agravada, este Supremo Tribunal tem jurisprudência assente no sentido de não bastar a indicação de a matéria discutida no recurso extraordinário ter repercussão geral. A parte deve demonstrar, com argumentos objetivos, relevâncias econômica, política, social ou jurídica a transcender o interesse das partes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de considerar-se a demonstração de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Não basta afirmar ser evidente a relevância da matéria, porque “as Vs. Decisões do TJRJ cominaram atos ilícitos, por produzirem efeitos nocivos à dignidade do Recorrente, que tem direito à proteção dos direitos humanos invioláveis, contra a ilegalidade e o abuso de poder de inquinados à nulidade absoluta, cujas matérias de direito repercutem diretamente na admissibilidade do Recurso Extraordinário, eivado de muitos fundamentos jurídicos de fato e de direito, principalmente, contra a COISA JULGADA ILÍCITA, que atenta contra a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana” (fl. 2, e-doc. 28). Assim, é ônus exclusivo do agravante demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.480899-AgR, de minha relatora, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    7. Ainda que pudesse ser superado o óbice processual apontado, o que não se dá na espécie, tem-se que o recurso extraordinário, além de indicar o permissivo constitucional de interposição de recurso especial (“Art. 105, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal”), não esclarece como o acórdão recorrido, prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (e não pelo Tribunal de Justiça mineiro, como equivocadamente mencionado no recurso de agravo – e-doc. 44), incorreu nas inconstitucionalidades apontadas.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, impedindo a exata compreensão da controvérsia. Incide na espécie vertente a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa 
(artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    8. As alegadas afrontas a alguns incisos do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelas instâncias antecedentes. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. reexame fático-probatório e ausência de prequestionamento. incidência das súmulas nº 279, 282 e 356/STF. (...) 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.457.295-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.12.2023).



    9. Ademais, como também afirmado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o exame da pretensão do agravante, no sentido de sua absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO À LUZ DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. REINCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.341.000-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    10. A apreciação do pleito recursal de revisão da dosimetria da pena também exigiria prévia avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 59 do Código Penal), não possuindo repercussão geral (Tema 182). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE SEQUESTRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXVIII E XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.436-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)”.



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.421.937-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.5.2023).



    11. A alegada afronta aos incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não procede, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    12. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República também não poderia prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações apresentadas. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    13. A concessão de ofício de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstrem manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 



    4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 



    5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora